Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003623-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO WILLON DE RESENDE - CPF: 012.512.521-68 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, 1a, II, b, CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]a orientação junto a esta Corte Superior solidificou-se no sentido de que, efetivamente, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, previsto no já referido art. 178, §6o, II, do CC/16 e no art. 206, inciso II, alínea "b" do CCB, não se podendo, pois, aplicar o prazo geral prescricional.[...] Quanto ao termo inicial, este Tribunal Superior já decidiu que o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização
(Súmula no 229/STJ). (
ex vi
AgInt no AREsp 1253558/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Orlando Willon de Resende,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A
e
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
, em que se julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa, entretanto, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição na hipótese dos autos, uma vez que, após a ciência da denegação de pagamento do prêmio do seguro (11.10.2016), propôs reclamação junto ao Procon em 30.11.2016, momento em que houve a interrupção do prazo prescricional até o término do procedimento administrativo, que foi julgado em 28.08.2017.

Aduz, ainda, que versam os autos sobre ação de reparação civil sob a égide consumerista, cujo prazo prescricional é quinquenal.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja afastada a ocorrência da prescrição e que a ação seja julgada totalmente procedente, condenando os apelados nos pedidos descritos na inicial.

Os apelados, nas contrarrazões (Id 48957543), pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em desfavor dos apelados, objetivando a cobrança de seguro por acidente pessoal, em razão de sua invalidez permanente, estipulado em contrato de financiamento (cédula de crédito bancário), após ser acometido por acidente pessoal em sua residência e, por sua vez, o magistrado
a quo
julgou extinto o feito em razão do reconhecimento de sua prescrição.

O caso é de desprovimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento pacífico no sentido de que a pretensão de cobrança em decorrência de cobertura securitária está sujeita ao prazo ânuo.

Assim, indiscutível, no caso dos autos, a aplicação do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1°, inciso II, "b", do atual Código Civil.

Vejamos o que dispõe o dispositivo supramencionado,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o
Em um ano
:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;”

Quanto ao termo
a quo
do prazo prescricional, observa-se que se conta tal prazo do fato gerador da pretensão, conforme expressamente previsto na alínea "b" do inciso II do §1° do art. 206 do Código Civil de 2002.

Este é o entendimento pacífico do STJ representado pela Súmula no 278:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”,
o qual é suspenso com o pedido de pagamento de indenização à seguradora até que o segurado tenha ciência da decisão.

Nesse sentido, vejamos o precedente,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]a orientação junto a esta Corte Superior solidificou-se no sentido de que, efetivamente, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, previsto no já referido art. 178, §6o, II, do CC/16 e no art. 206, inciso II, alínea "b" do CCB, não se podendo, pois, aplicar o prazo geral prescricional.[...]
Quanto ao termo inicial, este Tribunal Superior já decidiu que o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
(Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ).”
(AgInt no AREsp 1253558/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (destaquei)

Com efeito, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, da narrativa fática do autor, bem como da documentação acostada aos autos, temos, cronologicamente:

“I) ocorrência do acidente em 21/10/2015 (ID. 13222963 - Pág. 2);

II) pedido do pagamento de indenização à seguradora em 27/01/2016, ou antes (ID. 13223083 - Pág. 1);

III) ciência inequívoca do autor quanto à sua invalidez em 25/07/2016 (ID. 13223000 – Pág. 3);

IV) ciência do segurado quanto à negativa da seguradora em 11/10/2016 (ID. 13223083 - Pág. 3)

V) propositura da presente ação em 16/05/2018 (ID. 13222868 - Pág. 1).

Cotejando os enunciados pretorianos retromencionados,
tem-se que, mesmo que eventualmente suspenso o prazo prescricional quando do pedido administrativo junto à seguradora
, (re)iniciando-se sua contagem, seja em 25/07/2016, data em que teve ciência inequívoca de sua invalidez, seja em 11/10/2016, data da ciência quanto à negativa de cobertura, a presente demanda encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, tendo em vista que sua propositura ocorreu somente em 16/05/2018, ou seja, passado mais de um ano.”

Outrossim, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional com o pedido administrativo junto à seguradora, reiniciando o prazo prescricional com a ciência do apelante da negativa de cobertura, em 11.10.2016, não havendo em se falar em nova interrupção do prazo com a demanda administrativa junto ao Procon.

Assim, na hipótese, é de ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição, porquanto reconhecido o decurso do prazo prescricional, tendo em vista a data de ajuizamento da presente demanda em 16.05.2018 (Id 48948232 - Pág. 1) e a data do reconhecimento da invalidez permanente (25.07.2016 – Id 48948240 - Pág. 3) e, ainda, a data da ciência quanto à negativa de cobertura pela seguradora, 11.10.2016 (Id 48948242 - Pág. 3).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020